Tribunal: TJSP
Processo: 2228394-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA –– Para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação da pobreza pelo requerente – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Recurso interposto em face da r. decisão que julgou a impugnação ao cumprimento da sentença e fixou o montante devido pela executada – Alegada necessidade da inclusão dos

Ementa:
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA –– Para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação da pobreza pelo requerente – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Recurso interposto em face da r. decisão que julgou a impugnação ao cumprimento da sentença e fixou o montante devido pela executada – Alegada necessidade da inclusão dos danos materiais no montante devido – Descabimento – Ausência de comprovação do efetivo desembolso – O excesso da execução restou caracterizado – As penas da litigância por má-fé não foram aplicadas – Possibilidade do arbitramento de honorários advocatícios em favor da ré – Impugnação ao cumprimento da sentença parcialmente acolhida – Aplicação do entendimento esposado no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS – Recurso parcialmente provido *